Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700406-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROBSON GOMES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. CRIMES COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO. 1. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se, também, a unidade de desígnios. 2. Consideradas as peculiaridades, as circunstâncias e o elemento subjetivo dos crimes, aliados às normas e ao entendimento jurisprudencial referentes à matéria, não há como visualizar a continuidade delitiva, mas a reiteração na prática de crimes. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, defendendo ser necessário o reconhecimento da continuidade delitiva para os crimes constantes dos autos, pois são da mesma espécie, foram praticados da mesma maneira de execução, mesmas circunstâncias, mesmo lugar e em períodos curtos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “conforme se pode perceber das condutas praticadas pelo agravante, inimaginável acreditar que tenha o condenado idealizado, desde o primeiro delito (praticado em 14/09/2012), na companhia de mais outras pessoas, em Planaltina/DF), a prática do outro crime de tráfico de entorpecentes, tecendo um liame entre os crimes, de modo a evidenciar-se, de plano, que um tenha sido continuação do outro, em locais diversos, como sabido, e não apenas a simples repetição de delitos autônomos.” e “considerando que os delitos não foram praticados nas mesmas circunstâncias fáticas e que, na verdade, trata-se de réu recorrente na prática do crime, incompatível a adoção do benefício da continuidade delitiva, uma vez que se entende que a contumácia do agravante na prática de crimes merece do Estado um tratamento penal mais rigoroso, e não o benefício pretendido” (ID 13827646, pag. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006